Tribunal: STF
Processo: RE 193940
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Conflito de Competência.
2. É da Justiça Federal a competência para processar e  julgar crime
de falsificação de documentos, objetivando ingresso de  aluno em
instituição de ensino superior, embora particular. 3.  Crime em
detrimento de interesse e serviço da União Federal. Fiscalização
federal em estabelecimento de ensino superior. 4. Conflito de
competência caracterizado. 5. Recurso extraordinário conhecido, por
haver o acórdão ofendido o art. 109, IV, da  Constituição, e
provido, para declarar-se a competência da Justiça Federal.